Tribunal: TJDFT
Processo: 0020847-63.2014.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-03-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0020847-63.2014.8.07.0001 RECORRENTE: ESPAÇO Y ENGENHARIA EMPREENDIMENTOS S/A, NOROESTE CDE EMPREENDIMENTOS LTDA RECORRIDO: MOEMA MULLER VIDAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL E PROCESSO CIVIL. CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. COMISSÃO DE CORRETAGEM. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO TRIENAL. ACOLHIMENTO. ATRASO NA ENTREGA DA OBRA. PRAZO DE TOLERÂNCIA. LEGALIDADE. DEMORA NO PROCESSO DE FINANCIAMENTO. AUSÊNCIA DE CULPA DA AUTORA. ILEGITIMIDADE DE COBRANÇA DE MULTA. ATRASO INJUSTIFICADO NA ENTREGA DO BEM. EXCEÇÃO DO CONTRATO NÃO CUMPRIDO. INAPLICABILIDADE. ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL. LUCROS CESSANTES. CONFIGURAÇÃO. CLÁUSULA PENAL. IMPOSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO. TEMA 970 DO STJ. TERMO FINAL. ENTREGA DO IMÓVEL. TAXAS CONDOMINIAIS INDEVIDAS. DANOS MORAIS. INEXISTÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA E EQUIVALENTE. COMPENSAÇÃO. 1. Aplica-se o prazo prescricional de 3 (três) anos para a pretensão de ressarcimento de enriquecimento sem causa, conforme estipula o art. 206, § 3o, inciso IV, do Código Civil, razão por que merece reforma a sentença que não declarou prescrita a pretensão autoral de devolução dos valores pagos à guisa de comissão de corretagem, deduzida após o triênio legal. 2. Embora beneficie as empresas, não se mostra abusivo o prazo de tolerância previsto em contrato de promessa de compra e venda de imóvel, tendo em vista a complexidade que envolve a construção civil e a necessidade de considerar atrasos na conclusão da obra por motivos que independem da própria empresa construtora, não representando desvantagem desmesurada ao consumidor, mesmo porque tinha pleno conhecimento de tal possibilidade quando da assinatura do contrato, com o qual concordou à época. 3. Não se apresenta legítima a incidência da multa referente ao atraso do pagamento de parcela de entrega das chaves quando não se vislumbra qualquer mora ou responsabilidade por parte da autora pela demora no processo de financiamento. 4. Decorrência dos princípios da boa-fé e da função social do contrato, a teoria do adimplemento substancial se traduz na possibilidade de rejeição judicial da resolução do acordo contratual quando o inadimplemento tem significância diminuta relativamente às parcelas contratuais regularmente cumpridas no âmbito global do contrato. O respeito aos deveres anexos merece incidência também em hipótese como a dos autos, em que a ré, apoiando-se no art. 476 do Código Civil, sustenta a legitimidade na recusa da entrega dos bens imóveis pela existência de resíduo mínimo de débito. 5. Imperiosa a indenização do consumidor pelos lucros cessantes, consubstanciados naquilo que deixou de auferir, ante a impossibilidade de uso e gozo do imóvel, se comprovado o atraso na entrega da obra além do prazo de tolerância, afigurando-se legítima sua fixação com base nos valores que deixou de auferir a título de aluguel. 6. São de responsabilidade da empresa ré todas as despesas relativas aos imóveis, incluindo as taxas condominiais, até que os adquirentes obtenham a posse plena da unidade imobiliária, o que somente ocorre com o recebimento das chaves. 7. Não prospera o pedido de conversão em favor da consumidora da multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do imóvel previsto na cláusula 8.2 dos contratos, na medida em que o dispositivo se refere a hipótese de rescisão contratual, o que não é a hipótese dos autos, em que a autora postula indenização pela ocorrência de atraso na entrega da obra. Em rigor, os contratos celebrados entre as partes apresentaram cláusula específica referente ao pagamento da multa moratória pela própria fornecedora no percentual de 0,5% do valor atualizado do contrato por mês de atraso, entretanto, tendo a sentença condenado a ré ao pagamento de lucros cessantes, inviável se faria a cumulação com a cláusula penal moratória, conforme entendimento sedimentado pelo Superior Tribunal de Justiça pelo rito dos recursos repetitivos, no sentido de que “a cláusula penal moratória tem a finalidade de indenizar pelo adimplemento tardio da obrigação, e, em regra, estabelecida em valor equivalente ao locativo, afasta-se sua cumulação com lucros cessantes” (Tema 970). 8. O termo final dos lucros cessantes deve ser a data em que o imóvel é efetivamente entregue ao proprietário e não a data da emissão do habite-se, porquanto somente com aquela lhe é assegurado o pleno uso e gozo do bem. 9. Configurando o fato lesivo mero aborrecimento originado em descumprimento contratual, e não gerando violação à intimidade, à imagem ou à vida privada dos contratantes, não há falar em indenização a título de danos morais. 10. Havendo sucumbência recíproca e equivalente no processo de conhecimento, serão recíproca e proporcionalmente distribuídos e compensados entre as partes os honorários e as despesas, nos termos do artigo 21 do CPC. 11. Apelações parcialmente providas. As recorrentes alegam que o acórdão impugnado violou os seguintes dispositivos legais: a) artigos 402, 476, 481, 491 492 e 884, todos do Código Civil, bem como 373, inciso I, do Código de Processo Civil, sustentando a necessidade de se afastar a condenação ao pagamento de lucros cessantes, pois a recorrida não teria comprovado os fatos constitutivos de seu direito. Acrescem que a simples lógica racional dos fatos delineados na decisão demonstra que elas não concorreram para o atraso do financiamento. Afirmam que a recorrida estava com parcelas em aberto e foi regularmente notificada para constituição em mora. Invocam dissenso jurisprudencial quanto aos pontos, colacionando julgado do TJRS para ilustrar a divergência; b) artigo 286 do Código de Processo Civil de 1973 e 324 do Código de Processo Civil de 2015, aduzindo que o pedido deduzido pela recorrida é juridicamente incerto. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o apelo especial não reúne condições de prosseguir quanto à indicada ofensa aos artigos 402, 481, 491 492 e 884, todos do CC, bem como 286 do CPC/1973 e 324 do CPC/2015, uma vez que tais dispositivos legais, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, não foram objeto de decisão por parte da turma julgadora, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que “A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como violados, não obstante a interposição de embargos de declaração, impede o conhecimento do recurso especial” (AgInt no AREsp 1687614/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 16/11/2020). Ademais, “A simples indicação dos dispositivos legais tidos por violados, sem que o tema tenha sido enfrentado pelo acórdão recorrido, obsta o conhecimento do recurso especial, por falta de prequestionamento, a teor das Súmulas n. 282 e 356 do STF e 211 do STJ.” (AgInt nos EDcl no AREsp 1543557/MT, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 26/10/2020). Tampouco comporta seguimento o apelo especial no tocante ao indicado malferimento do artigo 476 do Código Civil, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado para a aplicação da teoria do adimplemento substancial decorreu da análise dos três contratos celebrados entre as partes e do conjunto fático-probatório. Desse modo, a apreciação da tese recursal demandaria o reexame dos mencionados suportes, providência vedada à luz dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Nesse sentido: AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO COMINATÓRIA E CONDENATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DO AUTOR. 1. Relativamente à violação aos arts. 190 e 476 do CPC/15, incidem as Súmulas 282 e 356 do STF, ante a ausência de prequestionamento. 2. Modificar a decisão proferida pela Corte de origem, que entendeu ser inaplicável a teoria do adimplemento substancial, na forma pretendida, demandaria o reexame do contexto fático probatório dos autos, bem como das cláusulas contratuais, providências vedadas nesta instância especial. Incidência das Súmulas 5 e 7/STJ. 3.Agravo interno desprovido. (AgInt nos EDcl nos EDcl no AREsp 1667165/PR, Rel. Ministro MARCO BUZZI, DJe 15/12/2020). De igual sorte, o recurso especial também não merece prosseguir no tocante à indicada ofensa ao artigo 373 do CPC. Com efeito, consoante iterativa jurisprudência do STJ, “A análise das matérias referentes à alegada má valoração das provas (art. 371 do NCPC), ao ônus probatório (arts 14, § 4°, do CDC e 373 do NCPC), à configuração do ato ilícito, ao dano, ao nexo de causalidade e à responsabilidade do recorrente (arts. 334 e seus incisos I, III e IV, do NCPC) demanda reexame do substrato fático da causa, incidindo, no ponto, o óbice contido na Súmula no 7 do STJ.” (AgInt no AgInt nos EDcl no REsp 1851418/PR, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 4/3/2021). Ressalto, por fim, que, consoante iterativa jurisprudência do STJ, “que fica prejudicada a apreciação da divergência jurisprudencial quando a tese sustentada já foi afastada no exame do Recurso Especial pela alínea "a" do permissivo constitucional.” (AgInt no REsp 1879043/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, DJe 18/12/2020). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A009